Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA RESGATÁVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo mesmo. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é contraditório. Argumenta que o entendimento aplicado no julgado vai de encontro às provas dos autos e que o Tribunal calculou o valor do resgate de forma unilateral e sem qualquer embasamento técnico. Reitera que o cálculo do resgate de forma unilateral é nulo. Impugna, ainda, a condenação em honorários advocatícios e afirma que o dia inicial de incidência da correção monetária é a data da propositura da ação e que os juros devem ser calculados de acordo com a Taxa Selic.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não cabendo a oposição desses embargos para rediscutir o mérito da decisão, na forma do Art. 48 da Lei 9.099/95 e Art. 1.022 do CPC.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao primeiro ponto suscitado pela embargante, qual seja, os cálculos e o valor do resgate, o acórdão foi claro, no item 11, ao dispor que: “O termo “provisão matemática de benefícios a conceder" dificulta a compreensão do sentido e alcance da cláusula, sendo nula”. O item 12 do acórdão corrobora a sentença de origem e destaca o seguinte trecho: “Assim, violado o direito de informação ao consumidor, perfeitamente cabível a rescisão contratual com a consequente devolução de todos os valores pagos pelos demandantes, limitado, no entanto, ao valor pedido na petição inicial de R$ 5.016,48 (cinco mil e dezesseis reais e dezoito centavos) ”.
5. Em relação aos honorários advocatícios, conforme disposição do item 14 do acórdão impugnado, não houve condenação em razão da ausência de contrarrazões, não existindo, assim, qualquer discussão sobre o tema ou vício a ser sanado.
6. Em relação à correção monetária, conforme a Súmula 43 do STJ, o termo inicial da incidência da mesma é a data do efetivo prejuízo, ou seja, no caso concreto, se dará a partir do desembolso, seguindo o índice INPC, sendo esta a determinação da sentença.
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.